Tribunal: TJES
Processo: 0002287-71.2013.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002287-71.2013.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE IGREJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0002287-71.2013.8.08.0004

RECORRENTE: ANTONIO JOSE IGREJA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO. PRÁTICA DE “RACHADINHA” E FRAUDE NO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. DOLO DIRETO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DESARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que a decisão aplicou indevidamente a tese fixada pelo STF, argumentando que a Lei nº 14.230/2021 passou a exigir dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, o que não teria sido demonstrado no acórdão recorrido, pleiteando o regular processamento do apelo extremo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em desacordo com o Tema 1.199 do STF, diante da alegação de ausência de demonstração de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199, estabeleceu que a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 exige a comprovação de responsabilidade subjetiva, com a presença do elemento dolo.

O STF também define que a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230/2021 possui aplicação retroativa apenas para processos sem trânsito em julgado, devendo o juízo competente verificar a existência de dolo na conduta do agente.

O acórdão recorrido descreve condutas consistentes na apropriação de parte do salário de assessores (“rachadinha”) e na fraude no recebimento de diárias mediante falsificação de certificados, circunstâncias que evidenciam intenção deliberada de obter vantagem ilícita e causar prejuízo ao erário.

A narrativa fática fixada pelo órgão julgador caracteriza a presença de dolo direto, afastando qualquer hipótese de dolo presumido ou de responsabilidade culposa.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento firmado no Tema 1.199 do STF, inexistindo desarmonia entre o acórdão recorrido e a tese de repercussão geral.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração das razões do recurso anteriormente interposto, incumbindo ao agravante demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento ao recurso especial, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de ato de improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de dolo, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.199.

A descrição de condutas como apropriação de parte da remuneração de assessores e fraude no recebimento de diárias mediante falsificação de documentos evidencia dolo direto e satisfaz a exigência de elemento subjetivo prevista na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

O agravo interno deve demonstrar especificamente o desacerto da decisão que negou seguimento ao recurso especial, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0002287-71.2013.8.08.0004

RECORRENTE: ANTONIO JOSE IGREJA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno manejado por ANTONIO JOSE IGREJA (id. 17735376) contra a decisão desta Vice-Presidência que, com esteio no art. 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial (id. 16398853) com fundamento na plena consonância entre o acórdão recorrido e a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão de admissibilidade aplicou o referido precedente sem observar que a Lei nº 14.230/2021 passou a exigir o dolo específico para a configuração do ato de improbidade, elemento que, segundo afirma, não restou demonstrado no julgado de origem. Pugna, assim, pela reforma do decisum para o regular processamento do apelo nobre.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (LIA), especificamente quanto à necessidade de dolo para a tipificação do ato ímprobo. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema nº 1.199, estabeleceu balizas claras:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Na hipótese vertente, o Agravante tenta descaracterizar a subsunção ao tema alegando ausência de dolo específico. Todavia, a insurgência não prospera.

Compulsando o acórdão proferido pelo Órgão Fracionário, observa-se que a condenação não se amparou em responsabilidade objetiva ou na modalidade culposa. A narrativa fática estabelecida pelo Colegiado descreve, com clareza, a prática de "rachid" (apropriação de parte da remuneração de assessores) e a fraude no recebimento de diárias mediante falsificação de certificados.

Nesse cenário, o Tribunal de origem concluiu pela caracterização de dolo direto, evidenciando a intenção deliberada de lesar o erário e obter proveito patrimonial ilícito. Tais condutas são ontologicamente incompatíveis com a atuação culposa e suprem, com sobra, o requisito do elemento subjetivo exigido pelo novo texto legal. Não há, portanto, qualquer descompasso entre o julgado recorrido e a tese do STF; ao contrário, há estrito alinhamento.

Ressalte-se que o Agravo Interno não constitui sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da apelação ou reexaminar o acervo probatório. Sua finalidade é estrita: demonstrar eventual erro na aplicação do precedente vinculante no juízo de prelibação.

Uma vez que o Agravante não logrou demonstrar qualquer distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência do Tema nº 1.199, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.